Tribunal: TJDFT
Processo: 0738914-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738914-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO E DA SCRN 708/09 BLOCO E ENTRADA 44 AGRAVADO: ROBERTO TRUGILHO MOREIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Condomínio do Bloco E da SCRN 708/09, entrada 44, contra a decisão de indeferimento do pedido de busca pelo sistema Sniper, na demanda executória 0716438-85.2023.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília). A matéria devolvida reside na viabilidade de imediato deferimento do pedido de consulta de bens pelo sistema Sniper. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Tendo em vista a não indicação de bens, suspenda-se o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, de acordo com a decisão de ID 167782097. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a pesquisa SNIPER já se encontra devidamente implementada desde o início do mês de outubro de 2022, onde vem sendo amplamente utilizada pelos Juízos da primeira instância a fim de que sejam localizados ativos dos devedores”; b) “o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça com o intuito de agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, a fim de reduzir o tempo de conclusão dos processos na fase de execução e cumprimento de sentença, que é o maior gargalo atual dos processos judiciais, de acordo com o próprio CNJ”; c) “o perigo de dano resta-se evidente pois caso a exequente não indique bens passíveis de penhora, o processo será suspenso do processo pelo prazo de um ano (art. 921, III do CPC) com a conseguinte deflagração do prazo prescricional em razão não localização de bens que, no contexto dos autos, podem ser localizados pela ferramenta SNIPER”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “determinar a pesquisa com a nova funcionalidade denominada ‘SNIPER’ a fim de localizar bens do devedor aptos ao cumprimento da obrigação; bem como seja deferido o pedido de pesquisas reiteradas no sistema SISBAJUD”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). De plano, deixo de conhecer o pedido de reiteração de pesquisa por meio do Sisbajud, pois constitui matéria não apreciada pelo e. Juízo de origem (supressão de instância), uma vez que o credor teria formulado pedido, tão somente, em relação à consulta por meio da ferramenta Sniper (id 171152876), o qual foi indeferido (id 1712152340). De outro giro, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No entanto, no atual estágio processual, tenho que não estaria evidenciado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo a fundamentar o imediato deferimento da medida de urgência, até porque eventual suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, igualmente suspenderia o prazo prescricional, período suficiente às concretas medidas de busca de bens passíveis de penhora a encargo da parte exequente. É de se indeferir, por ora, o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper[1]. A um, o sistema ainda se encontra em fase de implementação (pendência de alimentação de alguns bancos de dados); A dois, o credor pode se utilizar dos sistemas já disponíveis Infojud, Sisbajud e Renajud, e, caso tenha transcorrido mais de um ano desde a última pesquisa de ativos financeiros da parte devedora, poderá pleitear a reiteração das aludidas diligências; A três, o credor não demonstrou ter esgotado as diligências cabíveis, inclusive as extrajudiciais, à localização de bens do devedor passíveis de penhora. Nesse sentido, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS. SNIPER. CONVÊNIO PARA UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO. FERRAMENTA RECENTE. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO LOCAL. PENDÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE E UTILIDADE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Justifica-se o indeferimento do pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, não somente em razão de encontrar-se em fase de implementação, mas também porque a finalidade buscada pelo credor pode ser alcançada pelas demais diligências disponíveis ao exequente e ao Juízo. 2. O citado mecanismo objetiva uma busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados à disposição do juízo, sendo certo que a maioria dos sistemas que integram o SNIPER são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito, se o pleito não for deferido de plano. 3. Embora a ferramenta já tenha sido disponibilizada para utilização dos Tribunais, ainda se encontra pendente a alimentação de alguns bancos de dados, evidenciando sua inutilidade para o fim de localizar bens penhoráveis, frente aos sistemas já disponíveis de consulta. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (8a Turma Cível, acórdão 1734884, relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, DJE: 04/8/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). 2. O sistema SNIPER é mais voltado para a investigação de crimes e recuperação de ativos nas infrações penais que envolvem ocultação de patrimônio, como a lavagem de capitais, o que destoa da finalidade pretendida nestes autos, por envolver a quebra de sigilo de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. Logo, a medida pleiteada pelo agravante não atende ao princípio da proporcionalidade. 3. A plataforma tem como característica a centralização de bancos de dados já existentes, a exemplo do Infojud e do Sisbajud, que podem ser consultados diretamente sem a intermediação propiciada pelo sistema SNIPER. Assim, é possível ao credor requerer a consulta direta aos sistemas disponíveis. 4. Embora o princípio da cooperação expresso no art. 6o do CPC também seja norma cogente direcionada ao Poder Judiciário, não pode o agravante incumbir aos órgãos judiciais a realização de todas as medidas tendentes à localização de ativos penhoráveis, pois a execução se realiza no interesse do credor, que tem o dever de promover as diligências extrajudiciais. Precedente deste e. Tribunal de Justiça. 5. Até o presente momento, as buscas por bens penhoráveis foram feitas pelo Juízo de origem e o agravante não comprovou o esgotamento das vias extrajudiciais disponíveis. 6. Recurso conhecido e desprovido. (2a Turma Cível, acórdão 1733368, Relator: SANDRA REVES, DJE: 3/8/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQURIMENTO. REALIZAÇÃO. NOVAS PESQUISAS. BENS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). INDEFERIMENTO. MEDIDAS TÍPICAS. INEFICÁCIA. UTILIDADE. REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) pressupõe a demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas postas à disposição das partes e do juízo para a localização de ativos do executado, bem como a sua utilidade para a satisfação da execução. 2. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor. 3. Agravo de instrumento desprovido. (2a Turma Cível, acórdão 1723100, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, DJE: 2/8/2023). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator